Tribunal: TJDFT
Processo: 0726178-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. A realização de consulta eletrônica ao teor da intimação realizada acarreta o reconhecimento da ciência inequívoca do ato judicial consultado e impõe o início da fluência de eventual prazo recursal ao primeiro dia útil subsequente.
3. O comparecimento espontâneo aos autos do patrono da parte dando ciência à decisão equivale à intimação para fins de fluência do prazo recursal, que começa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente, nos termos do artigo 5o, §1o, da Lei no 11.419/2006.
4. Na hipótese, tem-se o início da fluência do prazo recursal no dia 12/6/2023 (segunda-feira) e o termo final no dia 30/6/2023 (sexta-feira) e o agravo de instrumento efetivamente protocolado somente em 03.07.2023.
5. Resta, pois, manifestamente intempestivo o recurso, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que não o conheceu, face à sua patente intempestividade.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.